Tribunal: TJBA
Processo: 0005305-08.2013.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005305-08.2013.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros (4)

Advogado(s)
:
KILDARE JOSE MARINHO SOARES, CATIANE QELLEM OLIVEIRA DOS SANTOS, MARIO JORGE CARDOSO DE OLIVEIRA, MARCELO NEVES BARRETO, FELIPE MOREIRA SEVERO, ELIZEU BATISTA DA SILVA, FABIANA SANTOS DA SILVA

APELADO: J.G. DA S.N., E F.V. DA S.C. e outros (4)

Advogado(s)
:
ADELMAR MARTORELLI CAVALCANTI, ISAC DE OLIVEIRA, CATIANE QELLEM OLIVEIRA DOS SANTOS, ELIZEU BATISTA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

ERRO
MÉDICO
.
FALECIMENTO DE GESTANTE APÓS O PARTO.

HOSPITAL PRIVADO MANTIDO POR ENTIDADE
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA
. RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS DO SUS
. ATENDIMENTO GRATUITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO
MÉDICO.

CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE.
CONDENAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE NA ESFERA PENAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
RECONHECIMENTO DE AUTORIA E MATERIALIDADE.

AUTONOMIA RELATIVA DAS INSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. RESPONSABILIDADE CIVIL MANTIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MINORADO
.

NECESSIDADE DE
ADEQUA
ÇÃO
AOS MONTANTES
ARBITRADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA EM CASOS SEMELHANTES.

PENSÃO MENSAL
DEFERIDA AOS HERDEIROS DA FALECIDA
ATÉ COMPLETAREM 25 ANOS
, SEM DEDUÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO
.
PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA NO
PART
ICULAR
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE FORA DAS HIPÓTESES DO TEMA 1.076. DECISÃO REFORMADA NO PONTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0
005305
-0
8
.201
3
.8.05.0
191
,
em que figura
m
como Apelant
es

COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SÃO FRANCISCO
,
GEANE REGINA FERNANDES COSTA
,
PRESSAU - PRESTADORA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA- ME
,
JUSCELINO DOMINGOS VASCONCELOS DE LEMOS

e
FELIPE MOREIRA SEVERO

e Apelados

J.G.S.N. e F.V.S.C
., representados por
ROSEMARI RAMOS GOMES DA SILVA
,
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
,
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

e
PRESSAU - PRESTADORA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA- ME

.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
não conhecer das Apelações interpostas por Juscelino Domingos Vasconcelos de Lemos
, conhecer dos demais recursos e, no mérito, também à unanimidade,
dar-lhes parcial provimento, nos termos da fundamentação
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara
Cível,

de
de
202
4
.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR